Tribunal: TCU
Processo: 006.484/2025-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Rodrigo Pena contra o Acórdão 2.463/2025-TCU-2a Câmara, por meio do qual o Tribunal considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria ao recorrente, negando-lhe registro.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame interposto por Rodrigo Pena contra o Acórdão 2463/2025-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o Tribunal considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria ao recorrente, negando-lhe registro. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. comunicar esta deliberação ao recorrente.